Tribunal: TJDFT
Processo: 0727321-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727321-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONIZA ELIZA CAMPOS DE SOUZA AGRAVADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Moniza Eliza Campos de Souza contra a decisão de indeferimento da medida de urgência, prolatada pelo e. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos 0724329-26.2024 (“ação anulatória de garantia real ou da execução extrajudicial de imóvel com pedido de tutela de urgência”). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da sustação dos efeitos da consolidação da propriedade de bem imóvel dado em garantia de mútuo (alienação fiduciária), tendo em vista que se trataria de bem de família e a devedora (garantidora) não teria sido intimada para purgar a mora e para o leilão judicial. Eis o teor da decisão ora revista: A autora pretende em tutela de urgência a SUSTAÇÃO dos efeitos da consolidação da propriedade anotada na matrícula do imóvel e/ou o CANCELAMENTO da referida consolidação, até que se julgue o mérito da presente contenda, ou subsidiariamente, a SUSPENSÃO/CANCELAMENTO de eventuais leilões e/ou, se já houver ocorrido algum leilão e venda do imóvel, torne referido leilão e resultado SEM EFEITOS, até que se enfrente o mérito da causa. Diz a autora que não foi intimada pessoalmente para purgar a mora na execução extrajudicial e para participar do leilão extrajudicial. Informa por fim que houve cobrança ilegal de juros, dentre outras manchas, de forma que pretende a revisão das cláusulas contratuais ostensivamente contrárias ao direito. INDEFIRO o pedido de suspensão ou cancelamento, seja do processo de execução, seja do leilão, pois a prova trazida aos autos, até o momento, demonstra que a empresa de crédito requereu a intimação da autora para a purga da mora, id 200550591 - Pág. 5 e para tomar conhecimento do leilão, id 200550591. Cite-se. A parte agravante informa que: (a) ajuizou a ação anulatória originária “asseverando, em suma, que, em 26/10/2023, a empresa PINCEL MÁGICO PINTURAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 49.542.979/0001-19, contraiu mútuo para capital de giro da Agravada, nos termos da Lei no 167/2019, no montante de R$183.337,70, com juros mensais no percentual 6% (seis por cento), cuja devolução deveria ocorrer em 24 (vinte e quatro) parcelas, sendo 23 mensalidades no valor de R$10.800,00 e a última parcela na quantia de R$190.800,00”; (b) “a Agravante, de seu turno, pessoa próxima da sócia da empresa devedora, diante da confiança então existente, foi induzida a figurar como interveniente garantidora solidária do empréstimo em tela, razão pela qual ofereceu seu único imóvel como garantia da operação, com cláusula de alienação fiduciária, o qual fica localizado na QR 210, Conjunto 18, Lote 14, Samambaia, Brasília/DF, CEP: 72316-218, matrícula no 357860 (3° Oficio de Imóveis)”; (c) “a pessoa jurídica mutuária, por circunstâncias alheias à Agravante, inclusive porque ela não tinha acesso ao desenvolvimento do mútuo, passou a inadimplir as mensalidades contratadas, fato que levou a Agravada a distribuir execução extrajudicial objetivando a purgação da mora, cujo montante somava, naquela oportunidade, a importância de R$43.200,00”; (d) “não obstante, a Agravante não foi intimada pessoalmente para purgar à mora – integra da execução extrajudicial anexa, conforme determina a legislação aplicada à espécie – Lei no 9.514/1997, logo, desconhecia completamente a existência da mencionada execução, bem como dos riscos de eventualmente perder seu único imóvel, local onde reside com sua família”; (e) “transcorrido o prazo para a purgação da mora, em 13/03/2024, a Agravada pleiteou a consolidação da propriedade, a qual foi registrada no assento da unidade pelo 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, no dia 23/05/2024, nos termos da AV.7/357860 – certidão de ônus anexa”; (f) “diante da consolidação mencionada acima, a Agravada colocou a unidade à venda através de leilão – https://www.paulotolentino.com.br – Edital anexo, a ser realizado no dia 19/06/2024, com encerramento às 10:00h, e segundo leilão previsto para terminar no dia 20/06/2024, sem, no entanto, em mais uma ocasião, intimar a Agravante pessoalmente para participar do evento, caso quisesse, nos termos determinado pela Lei no 9.514/1997”; (g) “desesperada, porquanto tomou conhecimento do leilão por intermédio de terceiros, a Agravante procurou apoio jurídico com o propósito de obstaculizar a realização do leilão e a anulação da execução extrajudicial, haja vista que o procedimento está eivado de ilegalidades”. Em relação à probabilidade do direito, sustenta o “desvirtuamento da Lei no 9.514/1997 – cobrança ilegal de juros, dentre outras manchas, pretende a revisão das cláusulas contratuais ostensivamente contrárias ao direito”. Assevera que “contratos do tipo desvirtuam a Lei no 9.514/1997, tendo em conta que a garantia hipotecária por alienação fiduciária sobre o imóvel, só é possível em se tratando de financiamento bancário utilizado para a compra do próprio imóvel dado em garantia”, sendo que, no caso dos autos, “o imóvel da Agravante serviu para garantir a tomada de empréstimo de capital de giro, obtido por pessoa jurídica, logo, não há qualquer relação com a lei em questão”. Afirma que o ato judicial originário (indeferimento da medida de urgência) “não pode permanecer incólume, porquanto desprezou os termos contidos nas Leis no 8.009/1990 e 9.514/1997, bem como refutou as garantias dispostas no Código de Defesa do Consumidor, além de deixar de fundamentar o decisum, na forma do Art. 489, § 1o, do CPC, e Art. 93, inciso IX, da CF, motivo pelo qual impõe-se a reforma do julgado”. Invoca, ainda, a proteção da legislação consumerista. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência “para se determinar a SUSTAÇÃO dos efeitos da consolidação da propriedade anotada na matrícula do imóvel e/ou o CANCELAMENTO da referida consolidação, até que se julgue o mérito da presente contenda; subsidiariamente, a SUSPENSÃO/CANCELAMENTO de eventuais leilões e/ou, se já houver ocorrido algum leilão e venda do imóvel, torne referido leilão e resultado SEM EFEITOS, até que se enfrente o mérito da causa”. Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A parte agravante argumenta que pedido de antecipação da tutela encontra respaldo no desvirtuamento da legislação atinente à alienação fiduciária, à natureza de “bem de família” do imóvel e à ausência de intimação pessoal da agravante para purgar a mora e participar do leilão do imóvel, bem como nas normas protetivas ao consumidor (abusividade das taxas de juros). Na origem, a medida liminar foi indeferida à míngua de vício procedimental especificamente em relação à intimação para purgação da mora e para o leilão judicial do imóvel. A plausibilidade do direito vindicado (em sede liminar) passa pelo necessário exame regularidade da intimação pessoal da agravante para a purgação da mora e/ou ciência do leilão judicial, cuja desídia poderia subsidiar (ou não) a “suspensão ou cancelamento dos efeitos da consolidação da propriedade” e, subsidiariamente, da “suspensão ou cancelamento de eventuais leilões”. No que refere à alienação fiduciária de bem imóvel, a legislação de regência (Lei 9.514/1997) assim disciplina: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o fiduciante, com o escopo de garantia de obrigação própria ou de terceiro, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. § 1o Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) (...) § 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). (...) Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei. (...) Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. Parágrafo único. Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. [g.n.] Pois bem. A certidão de ônus de id 200550587 (autos de origem) demonstraria a consolidação da propriedade fiduciária em favor da Capitaliza Empresa Simples de Crédito, em 23 de maio de 2024, por não ter sido purgada a mora no prazo legal, o que, a princípio, inviabilizaria a medida liminar de “cancelamento" consolidação da propriedade inaudita altera parte, dada a necessidade de maior aprofundamento sob o crivo do contraditório. Com relação à intimação pessoal à purgação da mora, os documentos mencionados na decisão impugnada teriam sido “extraídos da íntegra da execução extrajudicial” (origem - id 200550591) e consistem em: (a) solicitação da empresa/credora; (b) lavratura de intimação para purgação da mora expedida pelo Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (datada de 13 de março de 2024), com a expressa advertência de que o não cumprimento da referida obrigação, no prazo estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do art. 26, parágrafo 7o da Lei 9.514/1997 (id 200550591, p. 3); e (c) "Edital de Leilões Extrajudiciais com base na Lei 9.514/1997 e intimação de Mona Eliza Campos de Souza", datado de 24 de maio de 2024, no qual constam as datas da publicação dos avisos de leilão na imprensa (05, 07 e 10 de junho de 2024) e da realização do primeiro leilão (19 de junho de 2024). Por seu turno, a agravante ajuizou a demanda originária em 17 de junho de 2024, sob o principal fundamento de que não foi intimada pessoalmente para purgar à mora [...] logo, desconhecia completamente a existência da mencionada execução, bem como dos riscos de eventualmente perder seu único imóvel, local onde reside com sua família, e que somente teria tomado conhecimento do leilão por intermédio de terceiros. Das evidências catalogadas até o atual estágio processual não estaria satisfatoriamente comprovada a diligência da efetiva intimação da parte devedora (agravante), seja para a purgação da mora, seja para ciência do leilão judicial, porque não consta o comprovante (ex. certidão com fé pública) da concreta diligência realizada e com a intimação/notificação pessoal da parte agravante, em seu endereço informado no contrato, ou que ali ela não teria sido localizada ou de que algum modo tivesse se ocultado à intimação. Essa medida é imprescindível à regularidade formal do expediente expropriatório (plausibilidade do direito). Nesse sentido colaciono o acórdão desta 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO FIRMADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTENTE. NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CANCELAMENTO. Nas hipóteses de alienação fiduciária de imóvel, a Lei no 9.514/1997 trata acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor para fins de purgação da mora, somente sendo permitida a notificação por edital quando esgotadas as tentativas de comunicação pessoal, sendo, pois, medida excepcional. No particular, os requisitos exigidos pela legislação de regência não foram cumpridos, tendo sido realizada apenas uma tentativa de comunicação do devedor, e, em seguida, já foi promovida a intimação por edital, o que não merece prosperar. Demais disso, consoante a alteração legislativa da referida norma pela Lei o 13. 465/2017, bem assim, entendimento jurisprudencial consolidado, é indispensável que o devedor seja intimado pessoalmente sobre a realização de leilão extrajudicial, sendo, novamente, a notificação medida subsidiária e excepcional, o que também não se verificou no caso dos autos. (Acórdão 1212582, 07109969620188070007, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária de imóvel, se a dívida não for paga, deve ser o devedor pessoalmente intimado para exercer seu direito de purgar a mora, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/97, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em nome da Instituição financeira, e autorização para realização do leilão extrajudicial. 2. Não restou demonstrada nos autos a intimação pessoal do devedor, nem que se trate de caso que autorize a intimação por edital (§ 4o, art. 26, Lei no 9.514/97), evidenciando-se a nulidade do procedimento. 2. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Acórdão 1102531, 07040734920178070020, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018) No mais, estaria configurado o perigo de dano, notadamente porque a devedora (ora agravante), com aparente boa-fé processual, alega se tratar de imóvel em que reside com sua família (genitora e filhos), exceção que, embora possa não ser oponível ao credor, por ora subsidia o deferimento (em parte) do pedido liminar de suspensão da consolidação da propriedade e dos efeitos de eventual arrematação do bem no leilão já realizado, bem como da designação de novos leilões extrajudiciais, até o julgamento de mérito do agravo, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na mesma linha de raciocínio, já decidiu a e. 6a Turma Cível desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI. 9.514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS MANTIDA. 1. A Lei n. 9.514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, mais precisamente no artigo 22 e seguintes: é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 2. A propriedade fiduciária de coisa imóvel se constitui mediante registro no cartório de registro de imóveis. O diferencial da alienação fiduciária de imóvel é o procedimento extrajudicial de venda do bem. 3. Na consolidação de propriedade fiduciária em razão de inadimplemento do contrato, não há transmissão de propriedade, pois o credor fiduciário já é proprietário do bem imóvel dado em garantia: sua propriedade é resolúvel. O contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. 4. "É necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial." (Acórdão 1788192, 07172157020238070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 04/12/2023). 5. Embora a agravante tenha feito prova de que encaminhou aos agravados as respectivas intimações, é necessária uma análise minuciosa acerca da validade da intimação por edital, a fim de verificar se realmente foram exauridas todas as alternativas de intimação pessoal dos devedores, como determina a Lei 9.514/97. 6. Por fim, como os leilões objeto da análise deste agravo de instrumento já foram cancelados, mas outros ainda poderão ser designados, é prudente aguardar o desfecho da ação anulatória, com a abertura de contraditório e ampla defesa na instância de origem, para esclarecimento dos fatos. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1847049, 07038761320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro, em parte, o pedido liminar. Suspendo os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel em nome da parte agravada e suspenso os efeitos de eventual arrematação do imóvel no leilão realizado em 19 de junho de 2024, bem como a designação de novos leilões extrajudiciais, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator